Tribunal: TJSP
Processo: 2158095-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Progressão antecipada ao regime aberto. Prisão albergue domiciliar. Lactante. Pandemia de COVID-19. – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Paciente lactante. Recomendação no 62, do CNJ. Término do cumprimento da pena alcançado. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158095-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ELISANGELA GALVÃO PANCEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por perda
do objeto, julgaram prejudicada a presente impetração., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158095-02.2020.8.26.0000 -Voto no 42406
2
Voto 42.406
Habeas Corpus n. 2158095-02.2020.8.26.0000
São José dos
Campos
Execução n. 0001954-47.2016.8.26.0996 DEECRIM 9a RAJ
Impetrante - Saulo Dutra de Oliveira
Paciente
- Elisângela Galvão
Habeas Corpus. Liminar. Progressão antecipada ao regime
aberto. Prisão albergue domiciliar. Lactante. Pandemia de
COVID-19.
Ação autônoma de impugnação a decisões
proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento.
Paciente lactante. Recomendação no 62, do CNJ. Término do
cumprimento da pena alcançado. Ordem prejudicada.
O ilustre defensor público Saulo Dutra de
Oliveira, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 9a RAJ, Comarca de São José dos
Campos - SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de
Elisângela Galvão, visando seja assegurada a saída antecipada ou a
prisão domiciliar. Sustenta que a paciente, lactante, nascida aos 25
de fevereiro de 1976, se enquadra no grupo de risco de morte, com
relação à COVID-19. Alega que a autoridade impetrada indeferiu o
pedido de saída antecipada, sem observar a idade da paciente e as
peculiaridades do caso concreto. Defende que a manutenção de
pessoas que se enquadram no grupo de risco, em estabelecimento
carcerário, configura violação a direitos fundamentais, em especial à
dignidade da pessoa humana. Sustenta que não há acompanhamento
médico suficiente, na unidade penitenciária. Defende que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158095-02.2020.8.26.0000 -Voto no 42406
3
observado o teor da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça (fls. 1/12). Acompanham os documentos de fls. 13/104.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 114/116), acompanhadas da documentação
de fls. 117/131.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 134/141).
Requisitadas
informações
complementares,
foram prestadas (fls. 153/155).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da
República estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será
concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas
corpus é remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do
direito à liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos
no Processo Penal, SP:RT, 1996, p. 345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158095-02.2020.8.26.0000 -Voto no 42406
4
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso
específico impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade
tenha respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se
da
presente
impetração.
Entretanto, dá-se por prejudicada a presente ordem de habeas corpus.
A paciente Elisângela Galvão cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza cinco anos e nove meses de
reclusão, em regime inicial fechado.
Esta Relatora, em 10 de julho de 2020, em
caráter cautelar, assegurou à paciente aguardar o julgamento do
presente writ, em prisão domiciliar. Decisão assim consignada:
“Tendo em vista que se trata de paciente lactante e
que o término do cumprimento da pena está previsto
para o dia 25 de julho de 2020, observados os
termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional da Justiça, demonstrados de plano a
urgência, relevância e necessidade da medida,
considerado o periculum libertatis e, diante do
fumus boni iuris, concede se a liminar para, em
caráter cautelar, assegurar à paciente a prisão
domiciliar, até o julgamento do presente writ,
devendo permanecer, na residência, só podendo dela
de ausentar mediante autorização judicial. Remova-
se incontinenti a paciente Elisângela Galvão ao
domicílio declarado. Comunique-se à Polícia Militar,
para anotação e fiscalização. Comunique se com
urgência.”
Segundo
as
informações
complementares
prestadas pela autoridade impetrada, no dia 26 de agosto de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158095-02.2020.8.26.0000 -Voto no 42406
5
diante do integral cumprimento da pena, fora decretada extinta a
punibilidade da paciente (fls. 155).
Diante do exposto, por perda do objeto,
julgaram prejudicada a presente impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora